Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Provas. Desclassificação. Estelionato.
1 - Se as provas – declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento do amigo dela - demonstram que o apelante ofereceu à venda aparelho celular e, induzindo a vítima em erro, recebeu o pagamento de R$ 400,00 como entrada por pix, sob a promessa de entregar o aparelho, o que não ocorreu -, não é caso de absolvição.
2 – A conduta de induzir a vítima em erro que, espontaneamente entrega valor em dinheiro, acreditando que receberia aparelho celular, tipifica crime de estelionato, e não furto qualificado mediante fraude, que é empregada para burlar a vigilância da vítima e subtrair o bem sem que ela perceba.
3 - Apelação provida em parte.